Tribunal: STF
Processo: HC 87318
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
Não se
   configura excesso de prazo da prisão cautelar quando a demora na
   conclusão da instrução criminal se deve a particularidades do
   processo.
É falsa a afirmação de que a defesa do paciente e o
   próprio réu não contribuíram para o excesso de prazo. A delonga é
   perfeitamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto:
   fuga do réu para outro Estado da federação; necessidade de
   expedição de diversas cartas precatórias por ter sido a prisão
   ali efetivada; recusa do réu em aceitar defensor público; demora
   na constituição de advogado; atraso do advogado constituído para
   devolver autos e para apresentar a respectiva defesa.
Não há se
   falar em excesso de prazo quando já concluída a instrução
   criminal, inclusive com a sentença de pronúncia já proferida.
   Precedente.
Ordem denegada.